Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NÃO MANIFESTAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. PRECLUSÃO.

1. A fixação de honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do Código de Processo Civil.

2. A não manifestação da parte no momento oportuno faz com que a questão seja alcançada pela preclusão consumativa, diante da aceitação tácita do valor arbitrado a título de honorários periciais.

3. Agravo de instrumento desprovido.